Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. LOCALIZAÇÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios aos sistemas CAGED em contexto de execução frustrada, à luz das regras sobre cooperação processual e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, registra admissões e demissões sob o regime da CLT e pode ser utilizado para identificar vínculos empregatícios, em observância ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).
4. Diante do esgotamento de meios ordinários de localização de bens, é cabível a expedição de ofícios ao CAGED para obtenção de informações que possam viabilizar a execução, cabendo ao juízo de origem analisar eventual penhora sobre rendimentos conforme o entendimento jurisprudencial que relativiza a impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) com a finalidade de identificar eventual vínculo empregatício ou benefício percebido pelo executado.
Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de ofícios ao CAGED, para localizar rendimentos do executado, quando frustradas as tentativas de localização de bens, em observância ao princípio da efetividade da execução e da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 789, 833, IV e § 2o; Lei no 4.923/1965.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 2015837, 0711581-28.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.